Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime praticado pelo réu (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório aliado à confissão do apelante, mantém-se a condenação.

2. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, embora o apelante tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em razão de sua reincidência se aplica o regime inicial semiaberto, que é o indicado, conforme Súmula 269 do STJ.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.